Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701957-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA. PREVISÃO EDITALÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa fixada está prevista no ajuste firmado entre as partes, conforme Cláusula Décima Terceira, item 13.3.1, inciso V, que oportuniza à Administração Pública estabelecer o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de descumprimento de cláusula contratual, conforme documentação anexada. 2. A fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, § 2o, CPC). 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 3o, 54 e 87, da Lei 8.666/1993, sob o argumento de que as perícias técnicas, atos que consubstanciaram o procedimento administrativo para aplicação das penalidades, foram realizadas sem a devida intimação da empresa e sem a presença de nenhum dos seus representantes; b) artigo 413 do Código Civil, uma vez que o valor da multa aplicada afrontou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta, em relação às alíneas “a” e “b” supra, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na alínea “a” do recurso especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Huilder Magno de Souza, OAB/DF 18.444. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 3o, 54 e 87, da Lei 8.666/1993, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelo artigo 413 do CC, pois, no tocante à quantia fixada a título de multa, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso também não deve ser admitido, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1488982/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (RE 1228444 AgR/RS, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJe 15/6/2020). Por fim, em atenção ao ID 20142410-Pág. 17, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Huilder Magno de Souza, OAB/DF 18.444. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se.; Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003